Tribunal: TJPA
Processo: 0820020-41.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820020-41.2021.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL TEIXEIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI - IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA NOS AUTOS -
RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através do
auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico - atestando que as 39 (trinta e nove) embalagens plásticas e as 02 (duas) porções sem embalagem encontradas em poder do apelante, pesando no total 662,6g (seiscentos e sessenta e duas gramas e seiscentos miligramas), continham maconha e cocaína – e depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo,
os quais se mostraram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele traficava entorpecentes e, assim, inviabilizando tanto a súplica absolutória
como
o pleito de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
GABRIEL TEIXEIRA DO ROSÁRIO, termo no ID – 11791309,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém (ID – 11791304), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 12060215), requer a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei.

Em contrarrazões (ID – 12345414), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 13719222, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 11791231) o seguinte:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00033/2021.100071-5, juntado aos autos, que no dia 27/12/2021, por volta de 14h, Policiais Civis efetuaram a prisão em flagrante do denunciado GABRIEL TEIXEIRA DO ROSARIO, após ter sido encontrado com 30 (trinta) porções de maconha, divididas em 03 (três) tabletes, 01 (uma) embalagem e 26 (vinte e seis) pedaços, além de 09 (nove) petecas de cocaína. Outrossim, também foram encontrados cartões de credito, aparelhos celulares, máquina de cartão e balanças de precisão sob posse do acusado.

Policiais Civis da DERNARC receberam denúncia anônima de que estaria acontecendo venda de entorpecentes na Trav. Angustura, nº 2738, bairro da Pedreira, CEP 66080180. Ao chegarem no local, encontraram o denunciado que permitiu o acesso dos policiais em sua residência, onde após revista foi encontrado na sala uma bolsa preta contendo porções de substancia entorpecente separadas em sacolas, cartões de crédito, aparelhos celulares, máquina de cartão e balança de precisão.

Além do acusado, sua namorada NICOLE VANESSA ALMEIDA DA CUNHA também estava na residência.

Dessa forma, foram conduzidos à Divisão Estadual de Narcóticos. Todo o material apreendido foi encaminhado à perícia, sendo constatado como droga, conforme Laudo Toxicológico Provisório.

Em seu depoimento, NICOLE informou que não tinha conhecimento que o namorado realizava venda de entorpecentes, porém reconhece que ele é usuário de maconha. Ainda em Sede Policial, foi constatado que a mesma estava naquela ocasião por ser companheira do indiciado, não tendo envolvimento com a venda de drogas.

Perante à Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria do crime de tráfico, porém assumiu que estava fazendo o armazenamento da mesma desde o dia 24/12/2021 para um nacional conhecido como “PRETINHO”, que não sabe informar o endereço do mesmo. Alegou que guarda a droga pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), por estar passando necessidade financeira, e que “PRETINHO” iria retirar a droga dia 30/12/2021 da sua residência. (...)”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 11791304), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, objetivando a absolvição
por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal.

Sem razão
, todavia.

Isto porque, a materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 11791150), boletim de ocorrência policial (ID – 11791150), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 11791151) e laudo pericial toxicológico (ID – 11791151), o qual atestou que as 39 (trinta e nove) embalagens plásticas e as 02 (duas) porções sem embalagem encontradas em poder do apelante, pesando no total 662,6g (seiscentos e sessenta e duas gramas e seiscentos miligramas), continham MACONHA e COCAÍNA.

De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos judiciais das testemunhas ARDILEX NAZARENO DOS SANTOS BARRA, OSVALDO ALVES DA SILVA e MÁRCIO DE SOUSA LIMA, policiais civis responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, os quais, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, relatando terem recebido denúncias de tráfico de entorpecentes na residência do réu e, chegando lá, encontrado as drogas apreendidas escondidas em uma mochila, juntamente com uma balança de precisão.

Em seu interrogatório judicial, o réu afirmou que os entorpecentes encontrados eram para o seu uso pessoal e que a quantidade era menor.

Contudo, extrai-se da prova oral coligida, harmônica e congruente aos demais elementos probatórios, que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, pois preso em flagrante em poder de uma grande quantidade de entorpecentes variados (maconha e cocaína), além de balança de precisão, máquina de cartão e telefones celulares.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o(s) réu(s) seja(m) flagrado(s) efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla, bastando que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “guardava” e “tinha em depósito” 30 (trinta) embalagens plásticas contendo maconha e 09 (nove) porções de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

(...)

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – AÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
– NÃO CABIMENTO.

- Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso de substâncias ilícitas (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que restou comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico, não sendo afastadas pelo fato de ser o réu também usuário de drogas
.”
(TJ/MG, APR 10525190073391001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/02/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, §3º, do CP, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 10/06/2024